Tribunal: TJMT
Processo: 1008085-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maikon Douglas Costa Silva, custodiado desde 19.2.2020, isto é, há 48 dias, por supostamente ter cometido o crime previsto no art. 155, § 4o, I e IV do Código Penal.
Aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, que nos autos de n. 1197-86.2020.811.0040 indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar (Id. 3924455).
Em síntese, aduz o Impetrante que o paciente é primário e a conduta que lhe foi imputada é desprovida de violência e grave ameaça, hipótese que preencheria o requisito do artigo 4o, I, C, da Resolução 62/2020 do CNJ e autorizaria a concessão da liberdade provisória.
Nesses termos, postulou a concessão de liminar, para que fosse revogada a prisão ilegal, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, confirmando-se de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito. Subsidiariamente, requereu a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 39244454).
Anexou documentos (Ids. 39244455/39244457).
Cumpre salientar, inicialmente, que não se desconhece a necessidade de aferição das condições carcerárias ou a importância de que o Poder Público realize medidas para minimizar os efeitos, em especial nos estabelecimentos prisionais do Estado, gerados pela pandemia de COVID-19, que se instalou em todo o país.
Destaca-se, ainda, que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Feitas essas considerações, verifico que no decisum atacado o Magistrando observou o que constava dos autos e entendeu que “(...) ainda perduram os requisitos ensejadores da segregação cautelar, eis que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao autuado, não havendo motivos para alterá-la”.
Demonstrado, assim, que o Magistrado de fato reavaliou a prisão preventiva de Maikon Douglas, nos termos do que preleciona o art. 316 do CPP.
Quanto ao fato de que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, a periculosidade do paciente se extrai dos vários registros criminais e inquéritos policiais por delitos de natureza patrimonial em seu desfavor, inclusive flagrantes, consoante consignado pelo Magistrado a quo na decisão em que foi decretada a medida extrema.
Sobre a matéria, há entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, continuam presentes os requisitos para a prisão preventiva e o paciente, de apenas 23 anos, não integra o grupo de risco (idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, tais como diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções).
Nesse ponto, destaque-se que em Habeas Corpus, como se sabe, é necessário se fazer instruí-lo com provas pré-constituídas do direito suscitado, pois a Ação Constitucional não dispõe de fase processual destinada à produção de provas.
No caso dos autos, o Impetrante não instruiu o feito com qualquer documento a demonstrar que o Paciente faz parte do grupo de risco para a COVID-19. Nada há no feito que comprove eventual condição de vulnerabilidade ou suscetibilidade à doença
Acresça-se, ainda, que inexiste informação oficial de casos de na unidade prisional em que o paciente se encontra recolhido.
Dessa maneira, inexistindo provas de que o paciente esteja à mercê dos efeitos da pandemia, visto que sequer faz parte do grupo de risco, aliado aos indícios de reiteração delitiva, descabe a concessão da ordem.
Enfim, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator